Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-37.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004155-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYLENA FERNANDES DA COSTA - CPF: 039.358.221-38 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1004155-37.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante:
MYLENA FERNANDES DA COSTA.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ARTIGO 51, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

In casu
, verifica-se que a embargante logrou êxito ao comprovar a existência de vagas na unidade de destino, e apresentou laudo médico, de modo que faz jus à pretendida remoção.

3-

Embargos conhecidos e acolhidos.

4-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão que por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, com o fim de sanar a contradição.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

A embargante sustenta que o acórdão é contradição, pois manteve a sentença de improcedência, mesmo com as provas arroladas aos autos.

Verifico, que a decisão embargada foi proferida contrariando as provas existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de contradição.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela requerente.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. decisão
:

“
Cuida-se de reclamação, na qual a parte autora formula em sua peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando que seja deferido o requerimento de remoção para a cidade de Rondonópolis-MT.

Alega em síntese que, é servidora pública estadual pertencente à função de policial penal, lotada atualmente na cidade de Sinop-MT. Alega ainda que sofre de transtorno depressivo (CID F33.1.) e precisa estar na localidade em que possa prosseguir com o tratamento. Juntou documentos.

(...)

No caso em tela, a autora pretende a remoção da cidade de Sinop-MT para Rondonópolis-MT, por motivo de saúde, por estar sofrendo de transtorno depressivo (CID F33.1)
.

Além disso, busca a remoção em razão da proteção do núcleo familiar, vez que alega viver em união estável com outro servidor público, o qual reside na cidade de Rondonópolis-MT.

Com relação ao pedido de remoção para tratamento de saúde, anoto que não basta que o servidor prove precisar de determinado tratamento de saúde, sendo necessário também que demonstre que na localidade em que se encontra lotada não há corpo médico capacitado para oferecer o tratamento adequado.

No caso dos autos, a parte reclamante não logrou acostar ao feito algum documento que evidencie que seu tratamento
deva ser
feito em Rondonópolis-MT.

Pelo contrário, os elementos de prova que carreiam o processo evidenciam que o seu quadro clínico é acompanhado por médico da cidade de Sinop-MT, onde está lotada, não sendo possível, à míngua de outras provas, presumir que não tenha condições de continuar o tratamento naquele município.

No que tange a proteção do núcleo familiar, o mencionado dispositivo não implica na concessão de remoção sem a observância dos requisitos legais e do interesse da Administração, na medida em que tal deve ser sopesado com a supremacia do interesse público sobre o privado, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, não há ao menos um documento que permita concluir que a reclamante realmente seja companheira do servidor público que reside no Município de Rondonópolis (art. 373, II, CPC), não bastando para esta finalidade a juntada de cópia de seu documento pessoal, o que se considera, inclusive, para efeitos do art. 11, III, da
Lei Estadual n.º 8.275/2004. (...)”

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante é policial penal atualmente na cidade de Sinop-MT. Sustenta que pediu a remoção para a Unidade Prisional de Rondonópolis-MT, em razão do período gestacional e sofrer de transtorno depressivo (CID F33.1).

Aduz que a cidade de Rondonópolis é o local onde reside seu núcleo familiar, inclusive seu companheiro, e diante da delicada condição de sua saúde, permanecer sozinha na cidade onde está lotada atualmente poderá prejudicar a recuperação de seu quadro clínico.

O pedido administrativo foi negado, sob o fundamento de que a remoção iria desfalcar a equipe para realização das demandas diárias da unidade. Ressaltou que era favorável à remoção conforme segue:

A Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, § 1º, que:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade,
por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente
,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
(Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). (destaquei)

Pois bem, restou comprovado nos autos que a servidora esta acometida por transtorno depressivo, bem como, restou comprovado nos autos que seu marido é servidor efetivo do Ministério Publico Federal, em Rondonópolis,
verbis:

Assim é inegável que a remoção da reclamante para Rondonópolis, não acarretará qualquer prejuízo ao reclamado, bem como assegura a unicidade familiar, conforme prevê o art. 226 da CF/88:

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Dessa forma, o Estado deve proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, com o consequente afastamento do convívio familiar direto e diário. Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o do interesse público, no caso, deve preponderar à proteção a unidade familiar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal elenca precedentes no sentido de que há direito a remoção, com espeque no art. 226, da Constituição Federal quando houver transferência no interesse da administração, caso em que a remoção do cônjuge/companheiro passa a ser considerada direito subjetivo do servidor:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Remoção de ofício. Impossibilidade de continuar frequentando curso superior na nova lotação. Impossibilidade de remoção do cônjuge para acompanhá-lo.

Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção à família. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1.
A Corte de origem concluiu, em razão de circunstâncias fáticas específicas, que o princípio da proteção à família deveria prevalecer em relação ao princípio da supremacia do interesse público, ante o evidente prejuízo que a remoção acarretaria ao servidor e à sua família.

2. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”.
(ARE 681780 AgR, Relator(a): Min.DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).(destaquei)

Nesse sentido,
verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL –
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 – REMOÇÃO DO CÔNJUGE OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos casos em que a remoção do cônjuge não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário
”.
(Apelação / Remessa Necessária 66404/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/3/2018, Publicado no DJE 12/4/2018).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 – REMOÇÃO DO CÔNJUGE OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
Em se tratando de remoção para acompanhamento de cônjuge, também servidor público civil, tem entendido a jurisprudência pátria ser possível a mitigação do interesse público, em prol do particular, conferindo-se, assim, efetividade ao art. 226, da Constituição Federal, ao preconizar que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

2 – Nos casos em que a remoção do cônjuge não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário”.
(N.U 1014608-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).(destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO SERVIDOR – TRANSFERÊNCIA DO COMPANHEIRO EFETUADA EX OFFICIO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
– REQUISITOS DA LIMINAR - CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nesses casos, a remoção deve se dar, independentemente da existência de vaga, pois o direito constitucional de preservação da família não está condicionado à discricionariedade da Administração Pública. Ao determinar a remoção de ofício de servidor público, é dever da Administração garantir a preservação de sua unidade familiar, procedendo aos arranjos administrativos necessários para tanto
(STF - Min. Ricardo Lewandowski, STA 798 AgR/ DF, Tribunal Pleno, Julgamento: 2/12/2015)”.
(N.U 1008554-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).(destaquei)

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CONJUGE – TRANSFERÊNCIA EFETUADA POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO DE REMOÇÃO CONFIGURADO
- DIREITO SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há direito a remoção, com espeque no art. 226, da Constituição Federal quando houver transferência no interesse da administração, caso em que a remoção do cônjuge/companheiro passa a ser considerada direito subjetivo do servidor.”

(N.U 0504307-32.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de determinar ao recorrido, Estado de Mato Grosso, providencie no sentido de efetuar a remoção e lotação da recorrente na cidade de Rondonópolis/MT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024